Tribunal: CARF
Processo: 10283.722476/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DO IMPOSTO. ATRAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR DO FATO GERADOR.
O Imposto de Renda retido na fonte caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Hipótese em que resta pacífica a existência de retenção do imposto na fonte, sobre receitas sujeitas ao ajuste anual, entretanto, não foram verificados pagamentos ou retenções de CSLL.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA APURADO NA VIGÊNCIA DA LEI N° 11.941, DE 2009. DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE FUTURA. POSSIBILIDADE.
Para comprovação da expectativa de rentabilidade futura, como fundamento do ágio apurado na aquisição de participação societária, ocorrida em 2014, por contribuinte não optante pelos efeitos antecipados da Lei n° 12.973, de 2014, é exigido um demonstrativo dessa expectativa de rentabilidade, sem que tenham sido definidas formalidades específicas para esse demonstrativo.
Porem, in casu, o referido demonstrativo não serve para o fim proposto, pois trata-se, de fato, de uma avaliação econômica financeira preliminar, sem fazer qualquer alusão a qual seria o justo valor de mercado da participação acionária, e nem quanto a possível sobrepreço (ágio) motivado por expectativas de rentabilidade futura, como também não consta o valor do Patrimônio Líquido da Adquirida.
Por outro lado, nos autos, encontra-se nos autos documento denominado de Laudo de Especialistas Independentes, qu se presta ao fim proposto.
PROVISÃO PARA IR E CSLL DIFERIDOS. DJ DRJ01 DF Fl. 8300
A provisão para IR e CSLL diferidos, prevista na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral n° 32, decorrente de ajustes intertemporais ao resultado contábil, para apuração da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro, não tem efeito na apuração da base de cálculo desses tributos, no período de seu reconhecimento.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
As Subvenções para Investimento, de que trata a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral n° 07, podem ser excluídas da base de cálculo dos tributos, quando seu valor tenha sido reconhecido no resultado e, posteriormente, destinados à formação da Reserva de Lucro de Incentivos Fiscais, de que trata o art. 195-A da Lei n° 6.404, de 1976.
VARIAÇÕES CAMBIAIS
É permitida a opção pelo reconhecimento de variações cambiais pelo regime de caixa, por operação, pelo resultado líquido apurado ao final de operação. Nesse caso, durante o período da operação, os resultados apurados pelo regime de competência devem ser alternativamente adicionados ou excluídos e, ao final, o resultado líquido deve ser oferecido ao fisco, mediante sua exclusão ou adição, conforme sejam negativos ou positivos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DO MESMO FATO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL o decidido em relação ao imposto de renda, exceto quanto à decadência.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722476/2021-62
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIDEOLAR-INNOVA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DO IMPOSTO. ATRAÇÃO DA REGRA
DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR DO FATO GERADOR.
O Imposto de Renda retido na fonte caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional. Hipótese em que resta pacífica a existência de retenção do imposto
na fonte, sobre receitas sujeitas ao ajuste anual, entretanto, não foram
verificados pagamentos ou retenções de CSLL.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA APURADO
NA VIGÊNCIA DA LEI N° 11.941, DE 2009. DEMONSTRATIVO DE
RENTABILIDADE FUTURA. POSSIBILIDADE.
Para comprovação da expectativa de rentabilidade futura, como fundamento do
ágio apurado na aquisição de participação societária, ocorrida em 2014, por
contribuinte não optante pelos efeitos antecipados da Lei n° 12.973, de 2014, é
exigido um demonstrativo dessa expectativa de rentabilidade, sem que tenham
sido definidas formalidades específicas para esse demonstrativo.
Porem, in casu, o referido demonstrativo não serve para o fim proposto, pois
trata-se, de fato, de uma avaliação econômica financeira preliminar, sem fazer
qualquer alusão a qual seria o justo valor de mercado da participação acionária,
e nem quanto a possível sobrepreço (ágio) motivado por expectativas de
“rentabilidade futura”, como também não consta o valor do Patrimônio
Líquido da Adquirida.
Por outro lado, nos autos, encontra-se nos autos documento denominado de
“Laudo de Especialistas Independentes”, qu se presta ao fim proposto.
PROVISÃO PARA IR E CSLL DIFERIDOS. DJ DRJ01 DF Fl. 8300
A provisão para IR e CSLL diferidos, prevista na Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Geral n° 32, decorrente de ajustes intertemporais ao
resultado contábil, para apuração da base de cálculo dos tributos incidentes
sobre o lucro, não tem efeito na apuração da base de cálculo desses tributos, no
período de seu reconhecimento.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
As Subvenções para Investimento, de que trata a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Geral n° 07, podem ser excluídas da base de cálculo dos
tributos, quando seu valor tenha sido reconhecido no resultado e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722476/2021-62
Fl. 8351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

posteriormente, destinados à formação da Reserva de Lucro de Incentivos
Fiscais, de que trata o art. 195-A da Lei n° 6.404, de 1976.
VARIAÇÕES CAMBIAIS
É permitida a opção pelo reconhecimento de variações cambiais pelo regime
de caixa, por operação, pelo resultado líquido apurado ao final de operação.
Nesse caso, durante o período da operação, os resultados apurados pelo regime
de competência devem ser alternativamente adicionados ou excluídos e, ao
final, o resultado líquido deve ser oferecido ao fisco, mediante sua exclusão ou
adição, conforme sejam negativos ou positivos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DO MESMO FATO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL o decidido em relação ao imposto de
renda, exceto quanto à decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a dedutibilidade do ágio no valor de R$ 146.319.872,12,
demonstrado em laudo de e-fls. 859 e ss., vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, que lhe dava provimento em relação à dedutibilidade de todo o ágio; e Marcelo José Luz
de Macedo, que lhe negava provimento. Os autos devem retornar à 1a instância de julgamento
para análise dos demais argumentos de Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 101-022.391, proferido pela 2a
Turma da DRJ/01, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente, para exonerar o crédito tributário em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Lançamento
Trata-se de lançamento de IRPJ e CSLL, referente ao ano-calendário de 2015, nos
seguintes valores, incluindo os acréscimos legais de multa de ofício e juros de mora:
(a) IRPJ – R$ 319.374.094,58 e (b) CSLL – R$ 116.398.386,70.
Foram identificadas pela Fiscalização cinco infrações, que resultaram em glosas de
exclusões do Lucro Contábil, para apuração da base de cálculo dos tributos lançados,
a saber: (a) Amortização de Ágio, (b) Provisão sobre IR e CSLL, (c) Subvenções para
Fl. 8352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Investimentos, (d) Variações Cambiais passivas, tributadas pelo regime de caixa,
referentes a operações liquidadas e (e) Variações Cambiais Ativas, referentes a
receitas reconhecidas pelo regime de competência.
A tabela a seguir apresenta os valores apurados pela fiscalização para cada infração e
sua influência no valor dos tributos lançados:

A seguir, encontram-se relatados os fundamentos apontados pela fiscalização, para
cada uma das referidas infrações, considerando que a fiscalizada, no período (ano-
calendário de 2015) foi optante pela sistemática do Lucro Real Anual, com
antecipações mensais, e não optante pela aplicação antecipada dos dispositivos da Lei
n° 12.973, de 2014.
1. Amortização do Ágio
Em 31/10/2014, a fiscalizada, Videolar, adquiriu 60% das ações da Pessoa Jurídica
INOVA S/A. Na mesma operação, a controladora da fiscalizada, Parisotto Ltda.,
adquiriu 40% das ações da INOVA S/A. Essa aquisição foi realizada nos seguintes
valores:

Relativamente ao Ágio antes referido, a fiscalização informa ter sido apresentado um
documento denominado “Demonstrativo de expectativa de resultados futuros e
avaliação econômico-financeira”, referindo o fundamento do ágio como a expectativa
de rentabilidade futura.
Importante referir que a fiscalização aponta também haver apuração de Ágio para fins
contábeis, baseado em laudo de avaliação de recursos e obrigações a valores justos, no
seguinte valor:

Em 29/03/2015, a Videolar incorporou, tanto sua controladora – Parisotto Ltda.,
quanto a INOVA S/A, passando a adotar a denominação de VIDEOLAR-INNOVA S/A,
e passou a amortizar o ágio por expectativa de rentabilidade futura, antes referido no
valor de R$ 461.837.952,74, na razão de 1/60 (um sessenta avos) por mês, excluindo no
LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) o valor mensal de R$ 4.527.823,07.
A Fiscalização considerou os dois valores apurados para o ágio incompatíveis e
entendeu que o ágio não estaria fundamentado em rentabilidade futura (Decreto 3.000,
Fl. 8353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

de 1999, art. 385, § 2o, II), mas em valor de mercado de bens superior ao custo
registrado na contabilidade (Decreto 3.000, de 1999, art. 385, § 2o, I). Com isso,
concluiu que a ele não seria aplicável o disposto no art. 386, III, que permitiria a
amortização do ágio, na razão de 1/60 (um sessenta avos) ao mês.
Adicionalmente, a Fiscalização desconsidera o “Demonstrativo de expectativa de
resultados futuros e avaliação econômico-financeira”, por falta de assinatura e
informa que a operação seria passível de anulação pelo CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica).
Com isso, a amortização foi integralmente glosada, para os meses de outubro,
novembro e dezembro de 2015, totalizando R$ 13.583.469,21.
2. Provisão sobre IR e CSLL
A Fiscalização identificou uma exclusão, no LALUR, no valor de R$ 368.708.812,96,
registrada como PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL. Informa que, com esse valor, o
prejuízo de R$ 296.274.028,99, foi revertido para um lucro de R$ 72.434,783,97.
Com base no art. 339, do Decreto n° 3.000, de 1999, a Fiscalização considerou esse
valor indedutível e glosou a exclusão.
3. Subvenções para Investimentos
A Fiscalização identificou uma exclusão, no LALUR, no valor de R$ 76.177.076,78,
registrada como Doações e Subvenções para Investimentos.
Como não identificou esse valor na apuração do resultado do exercício, a fiscalização
concluiu que ele não poderia ter sido excluído no LALUR. Com isso, a exclusão foi
glosada.
4. Variações Cambiais Passivas – Operações liquidadas (regime de caixa)
A Fiscalização identificou uma exclusão, no LALUR, no valor de R$ 163.222.469,05,
registrada como variação cambial passiva.
Como não identificou esse valor na apuração do resultado do exercício, a fiscalização
concluiu que ele não poderia ter sido excluído no LALUR. Com isso, a exclusão foi
glosada.
5. Variações Cambiais Ativas – Receitas Excluídas (regime de competência)
A Fiscalização identificou uma exclusão, no LALUR, no valor de R$ 226.003.501,15,
registrada como variação cambial ativa.
Como não identificou esse valor na apuração do resultado do exercício, a fiscalização
concluiu que ele não poderia ter sido excluído no LALUR. Com isso, a exclusão foi
glosada.
Impugnação
Irresignada com o lançamento, a fiscalizada apresentou impugnação, requerendo,
sucessivamente: (a) nulidade do lançamento, (b) decadência do direito de lançar, (c)
cancelamento do lançamento, (d) diligência/perícia, para esclarecimento de fatos.
Nulidades
Alega, a impugnante, que o lançamento estaria eivado de três vícios, implicando sua
nulidade: (a) falta de fundamentação e base legal para as infrações a ela imputadas
pela fiscalização e (b) erro no aspecto temporal do fato gerador objeto de lançamento
de ofício e (c) erros na apuração da base de cálculo.
Com relação à fundamentação e base legal das infrações, alega ausência de motivação
do lançamento, por falta de apresentação clara e precisa dos fatos que suportariam o
lançamento. Assim, com base no art. 142 do CTN e nos arts 10 e 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, entende que o lançamento deve ser considerado materialmente nulo.
Adicionalmente, alega falta de indicação de dispositivos legais violados, o que
igualmente implicaria a nulidade suscitada. Argumenta que seria necessário o
Fl. 8354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

aprofundamento das investigações, e análise da documentação apresentada, para que o
lançamento fosse válido.
Com relação ao aspecto temporal do fato gerador, alega que o auto de infração refere
um período de apuração de outubro a dezembro de 2015, o que implica o lançamento
no período de apuração trimestral (4o trimestre de 2015). Argumenta que, entretanto,
ela era optante pela sistemática do Lucro Real anual e que o período de apuração
deveria dizer respeito aos meses de janeiro a dezembro de 2015. Assim, requer o
reconhecimento da nulidade do lançamento.
Com relação a erros na apuração da base de cálculo do tributo, alega que eles são
essenciais e que não seria possível a convalidação de um ato com esse tipo de erro,
refere decisões administrativas nesse sentido. Aponta equívoco na apuração do valor
do ágio e na incoerência entre a glosa integral de sua amortização, com a afirmação de
que o valor do ágio não seria aquele originalmente apurado pela impugnante. Aponta,
ainda, falta de consideração da possibilidade de compensação de prejuízos, no
lançamento, e do recálculo do lucro da exploração.
Decadência
Alega a impugnante que o direito de lançar já estaria decaído, por aplicação da regra
decadencial do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN, de cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador. Argumenta que houve retenção do Imposto
Sobre a Renda no período de apuração e que isso atrai a regra decadencial referida,
com base no RESP 973.733/SC e nas Súmulas CARF n° 116 e 123. Aduz que o fato
gerador ocorreu em 31/12/2015 e que o lançamento somente foi a ela cientificado em
29/07/2021, portanto mais de cinco anos após a ocorrência do fato gerador.
Mérito
1. Amortização do Ágio
A impugnante defende a correção do laudo de avaliação do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, argumentando que a legislação de regência da matéria não
exigia, à época da aquisição do investimento, qualquer formalidade. Nesse sentido,
refere o art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, que, em seu § 3o, requer apenas uma
demonstração do fundamento do ágio, arquivada como comprovante da escrituração,
citando decisões administrativas nesse sentido.
Explica que o documento é de 07/03/2013, data anterior à compra da participação
societária, justamente por servir de base às negociações.
Em seguida, apresenta excertos do documento, no sentido de demonstrar sua
prestabilidade.
Quanto ao valor do ágio, defende que ele esteja correto, esclarecendo que o montante
de R$ 222.974.000,00 não se referiria a ajuste do patrimônio líquido da INOVA S/A,
mas sim do preço a ser pago, conforme cláusulas contratuais.
Quanto ao fundamento para a amortização, insurge-se contra a aplicação do art. 391
do Decreto n° 3.000, de 1999, que dispõe sobre a inocorrência de reflexos da
amortização do ágio na apuração do Imposto de Renda, ao caso. Argumenta ser
aplicável o art. 386 do mesmo decreto, que permite sua amortização, na situação de
incorporação, o que teria ocorrido no caso em tela.
Com relação a eventual reprovação do ato de concentração pelo CADE, alega que a
situação se encontra em discussão e que o ato está com efeito suspenso, por conta de
recurso no âmbito administrativo. Adicionalmente, alega que, mesmo em face de
eventual reprovação, a consequência não seria o mero desfazimento dos efeitos do ato,
ex-tunc, o que implica não afetar a amortização do ágio e outros atos já realizados.
2. Provisão sobre IR e CSLL Diferidos
Em relação à provisão sobre IR e CSLL, alega que a fiscalização teria se equivocado,
por tratar-se efetivamente de IR e CSLL diferidos.
Fl. 8355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Esclarece que os lançamentos se referem ao efeito patrimonial de ajustes
intertemporais na base de cálculo dos tributos sobre o lucro. Para comprovação,
apresenta memória de cálculo, cotejando os ajustes com os lançamentos. Ao final,
argumenta que seria impossível tratar-se de mera provisão para IR e CSLL, por
estarem contabilizados a crédito do resultado.
3. Subvenções para Investimentos
Com relação às subvenções para investimentos, afirma tratar-se de benefícios do
ICMS, citando a legislação que defere tais benefícios.
Afirma que reconheceu tais valores no resultado, apontando as contas contábeis e que
teria posteriormente destinado esses valores para a reserva de incentivos fiscais,
parcialmente no próprio período e o restante em períodos subsequentes, tudo de acordo
com o que dispõe a Lei n° 12.973, de 2014, art. 30.
4. Variações Cambiais Passivas e 5. Variações Cambiais Ativas
Com relação às Variações Cambiais Passivas, afirma tratar-se de operações liquidadas
para as quais fora aplicado o regime de caixa, nos termos da Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001, art. 30, que permite – para cada operação, em separado – a
tributação apenas ao seu final, pelo valor líquido dos ganhos e perdas ocorridos no
período entre o início da operação em moeda estrangeira e sua liquidação, ao final.
Portanto, durante o período da operação, tanto os ganhos foram excluídos, quanto as
perdas foram adicionadas. Assim, o valor líquido da perda, ao final da operação, foi
excluído. Esclarece que esse valor líquido não poderia constar do resultado, justamente
por ser a tributação baseada no regime de caixa.
Em complemento, afirma que as Variações Cambiais Ativas seriam Receitas referentes
a ganhos cambiais nas operações em moeda estrangeira, reconhecidas no resultado e
excluídas, justamente pela opção pelo regime de caixa. Afirma que as correspondentes
perdas teriam sido também adicionadas.
Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência / perícia e apresenta
oito quesitos que entende necessário serem elucidados, para confirmar suas alegações.
Diligência
Nos termos da resolução n° 101111313, a 2a Turma da DRJ Brasília converteu o
julgamento em diligência, para esclarecimento das questões de fato suscitadas na
impugnação.
Em resposta, a fiscalização afirmou o que segue, em sete pontos:
1. Com relação à decadência alegada, não há recolhimentos em DARF, mas há
retenções do Imposto sobre a Renda.
2. Quanto à alegação de erro no critério temporal do lançamento, o fato gerador
ocorre em 31/12/2015 e o período de outubro a dezembro constante do auto de infração
referir-se-ia aos meses objeto de glosa da amortização do ágio.
3. Quanto a equívocos na base de cálculo, apresenta quatro afirmações.
3.1 Com relação à glosa da integralidade do ágio, apenas reafirma o que consta do
Relatório Fiscal, de que entende ser indevida a amortização.
3.2 Com relação a prejuízo fiscal de anos anteriores, afirma que ele pode ser
considerado ao final do litígio, com base na decisão final.
3.3 Com relação a ajuste do lucro da exploração, afirma que esse ajuste não é
admitido, nos termos da IN SRF n° 1.187, de 2011.
3.4 Com relação ao recálculo dos tributos, afirma que – em seu entendimento – todos
os cálculos foram realizados conforme a legislação em vigor
4. Com relação à decisão pendente do CADE, apenas refere a informação apresentada
pela impugnante, às fls. 992 a 995 dos autos.
5. Com relação às doações e subvenções, concorda com as alegações da impugnante
Fl. 8356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

6. Com relação às variações cambiais, também concorda com as alegações da
impugnante
7. Com relação à Provisão para o IR e a CSLL, reafirma seu entendimento, conforme
expresso no Relatório Fiscal.
Cientificada do resultado da diligência a impugnante apresentou manifestação,
reiterando os termos de sua impugnação e requerendo o cancelamento integral das
exigências de IRPJ e CSLL.
É o relatório
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que deu provimento à
Impugnação apresentada, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADES. ATO DE AUTORIDADE INCOMPETENTE OU COM PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos realizados por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. As demais eventuais irregularidades podem ser saneadas, quando
o saneamento não implique prejuízo ao sujeito passivo. Hipótese em que a impugnante
demonstra compreender as infrações a ela imputadas e delas se defende na peça
impugnatória.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DO IMPOSTO. ATRAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL
DE CINCO ANOS A PARTIR DO FATO GERADOR.
O Imposto de Renda retido na fonte caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Hipótese
em que resta pacífica a existência de retenção do imposto na fonte, sobre receitas
sujeitas ao ajuste anual, entretanto, não foram verificados pagamentos ou retenções de
CSLL.
Súmula CARF n° 123.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA APURADO NA
VIGÊNCIA DA LEI N° 11.941, DE 2009. DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE
FUTURA. POSSIBILIDADE.
Para comprovação da expectativa de rentabilidade futura, como fundamento do ágio
apurado na aquisição de participação societária, ocorrida em 2014, por contribuinte
não optante pelos efeitos antecipados da Lei n° 12.973, de 2014, é exigido um
demonstrativo dessa expectativa de rentabilidade, sem que tenham sido definidas
formalidades específicas para esse demonstrativo. A existência de laudo de avaliação
de ativos e passivos a valor de mercado não invalida o demonstrativo.
PROVISÃO PARA IR E CSLL DIFERIDOS. DJ DRJ01 DF Fl. 8300
A provisão para IR e CSLL diferidos, prevista na Norma Brasileira de Contabilidade
Técnica Geral n° 32, decorrente de ajustes intertemporais ao resultado contábil, para
apuração da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro, não tem efeito na
apuração da base de cálculo desses tributos, no período de seu reconhecimento.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
As Subvenções para Investimento, de que trata a Norma Brasileira de Contabilidade
Técnica Geral n° 07, podem ser excluídas da base de cálculo dos tributos, quando seu
valor tenha sido reconhecido no resultado e, posteriormente, destinados à formação da
Reserva de Lucro de Incentivos Fiscais, de que trata o art. 195-A da Lei n° 6.404, de
1976.
VARIAÇÕES CAMBIAIS
Fl. 8357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

É permitida a opção pelo reconhecimento de variações cambiais pelo regime de caixa,
por operação, pelo resultado líquido apurado ao final de operação. Nesse caso,
durante o período da operação, os resultados apurados pelo regime de competência
devem ser alternativamente adicionados ou excluídos e, ao final, o resultado líquido
deve ser oferecido ao fisco, mediante sua exclusão ou adição, conforme sejam
negativos ou positivos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DO MESMO FATO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL o decidido em relação ao imposto de renda, exceto
quanto à decadência.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ciente do acórdão recorrido, não houve apresentação de Recurso Voluntário,
sendo objeto de julgamento apenas o Recurso de Ofício interposto, em razão da exoneração
integral do crédito tributário constituído.
O autos foram remetidos na sequência, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), através de seu Procurador, apresentou razões do Recurso de Oficio, pugnando
por seu provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a decisão recorrida afastou integralmente o crédito tributário
constituído, cujos valores exigidos superam o limite de quinze milhões de reais, estabelecido
pela norma em referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
O exame de mérito diz respeito ao lançamento de ofício de IRPJ e CSLL,
referente ao ano-calendário de 2015. A fiscalização identificou cinco infrações, que resultaram
em glosas de exclusões do Lucro Contábil, para apuração da base de cálculo dos tributos
lançados, a saber:
(a) Amortização de Ágio;
(b) Provisão sobre IR e CSLL;
(c) Subvenções para Investimentos;
Fl. 8358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

(d) Variações Cambiais Passivas, tributadas pelo regime de caixa, referentes a
operações liquidadas; e
(e) Variações Cambiais Ativas, referentes a receitas reconhecidas pelo regime de
competência.
A decisão recorrida acolheu os argumentos do Contribuinte, destinados ao
cancelamento integral dos débitos, o que motivou a interposição do presente recurso de ofício.
Em sede de Impugnação, resumidamente, alega o contribuinte que o direito de
lançar já estaria decaído, por aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional – CTN, de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
Com referência à amortização do ágio, aduz que a correção do laudo de avaliação
do ágio por expectativa de rentabilidade futura, argumentando que a legislação de regência da
matéria não exigia, à época da aquisição do investimento, qualquer formalidade. Nesse sentido,
refere o art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, que, em seu § 3o, requer apenas uma
demonstração do fundamento do ágio, arquivada como comprovante da escrituração, citando
decisões administrativas nesse sentido.
Explica que o documento é de 07/03/2013, data anterior à compra da participação
societária, justamente por servir de base às negociações.
Em seguida, apresenta excertos do documento, no sentido de demonstrar sua
prestabilidade.
Quanto ao valor do ágio, defende que ele esteja correto, esclarecendo que o
montante de R$ 222.974.000,00 não se referiria a ajuste do patrimônio líquido da INOVA S/A,
mas sim do preço a ser pago, conforme cláusulas contratuais.
Em relação à provisão sobre IR e CSLL, alega que a fiscalização teria se
equivocado, por tratar-se efetivamente de IR e CSLL diferidos.
Esclarece que os lançamentos se referem ao efeito patrimonial de ajustes
intertemporais na base de cálculo dos tributos sobre o lucro. Para comprovação, apresenta
memória de cálculo, cotejando os ajustes com os lançamentos. Ao final, argumenta que seria
impossível tratar-se de mera provisão para IR e CSLL, por estarem contabilizados a crédito do
resultado.
Com relação às subvenções para investimentos, afirma tratar-se de benefícios do
ICMS, citando a legislação que defere tais benefícios.
Afirma que reconheceu tais valores no resultado, apontando as contas contábeis e
que teria posteriormente destinado esses valores para a reserva de incentivos fiscais,
parcialmente no próprio período e o restante em períodos subsequentes, tudo de acordo com o
que dispõe a Lei n° 12.973, de 2014, art. 30.
E, por fim, com relação às Variações Cambiais Passivas, afirma tratar-se de
operações liquidadas para as quais fora aplicado o regime de caixa, nos termos da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 30, que permite – para cada operação, em separado – a
tributação apenas ao seu final, pelo valor líquido dos ganhos e perdas ocorridos no período entre
o início da operação em moeda estrangeira e sua liquidação, ao final. Portanto, durante o período
da operação, tanto os ganhos foram excluídos, quanto as perdas foram adicionadas. Assim, o
valor líquido da perda, ao final da operação, foi excluído. Esclarece que esse valor líquido não
poderia constar do resultado, justamente por ser a tributação baseada no regime de caixa.
Fl. 8359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Em complemento, afirma que as Variações Cambiais Ativas seriam Receitas
referentes a ganhos cambiais nas operações em moeda estrangeira, reconhecidas no resultado e
excluídas, justamente pela opção pelo regime de caixa. Afirma que as correspondentes perdas
teriam sido também adicionadas.
Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência / perícia e
apresenta oito quesitos que entende necessário serem elucidados, para confirmar suas alegações.
Nos termos da resolução n° 101111313, a 2a Turma da DRJ Brasília converteu o
julgamento em diligência, para esclarecimento das questões de fato suscitadas na impugnação.
Em resposta, a fiscalização afirmou o que segue, em sete pontos:
1. Com relação à decadência alegada, não há recolhimentos em DARF, mas há
retenções do Imposto sobre a Renda.
2. Quanto à alegação de erro no critério temporal do lançamento, o fato gerador
ocorre em 31/12/2015 e o período de outubro a dezembro constante do auto de infração referir-
se-ia aos meses objeto de glosa da amortização do ágio.
3. Quanto a equívocos na base de cálculo, apresenta quatro afirmações.
3.1 Com relação à glosa da integralidade do ágio, apenas reafirma o que consta do
Relatório Fiscal, de que entende ser indevida a amortização.
3.2 Com relação a prejuízo fiscal de anos anteriores, afirma que ele pode ser
considerado ao final do litígio, com base na decisão final.
3.3 Com relação a ajuste do lucro da exploração, afirma que esse ajuste não é
admitido, nos termos da IN SRF n° 1.187, de 2011.
3.4 Com relação ao recálculo dos tributos, afirma que – em seu entendimento –
todos os cálculos foram realizados conforme a legislação em vigor
4. Com relação à decisão pendente do CADE, apenas refere a informação
apresentada pela impugnante, às fls. 992 a 995 dos autos.
5. Com relação às doações e subvenções, concorda com as alegações da
impugnante
6. Com relação às variações cambiais, também concorda com as alegações da
impugnante
7. Com relação à Provisão para o IR e a CSLL, reafirma seu entendimento,
conforme expresso no Relatório Fiscal.
Cientificada do resultado da diligência a impugnante apresentou manifestação,
reiterando os termos de sua impugnação e requerendo o cancelamento integral das exigências de
IRPJ e CSLL.
Submetida a lide à julgamento, a DRJ reconheceu a decadência do lançamento
para o IRPJ e, no mérito, dar provimento à impugnação, para cancelar o lançamento.
Encaminhados os autos ao CARF, houve requerimento pela Fazenda Nacional
para elaboração de razões de recurso de ofício. As razões de recurso apresentadas pela PGFN,
limitou-se à Amortização do Ágio e à Provisão sobre IR e CSLL e, ao final, pleiteia o
provimento do recurso de ofício, de modo a restabelecer o crédito tributário exonerado em sua
integralidade.
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Isso posto, passo à analise:
A discussão reside no acolhimento da arguição de decadência e, no mérito, a
verificação se ocorreu (ou não) as cinco infrações atribuídas ao Contribuinte.
Decadência
A DRJ acolhe a alegação de decadência, nos seguintes termos:
Acato a alegação de decadência somente para o IRPJ, por aplicação da Súmula CARF
n° 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso, é incontroversa a existência de retenções do Imposto de Renda. Portanto, com
o lançamento realizado posteriormente a cinco anos contados do fato gerador, opera-
se a decadência. Com efeito, o fato gerador ocorreu em 31/12/2015 e o lançamento
somente foi cientificado em 29/07/2021, portanto mais de cinco anos após a ocorrência
do fato gerador.
Contudo, afasto a alegação de decadência para a CSLL, por não ter encontrado, nos
autos, prova de recolhimento realizado ou retenção sofrida.
Não há reparos a fazer a decisão.
De fato, nos termos da Súmula CARF no 123, tem-se que o imposto de renda
retido na fonte é considerado pagamento antecipado, para fins de aplicação da regra do artigo
150, §4o do CTN. Assim, aplicando a referida regra do art. 150, §4o, do CTN, notadamente
porque não há dolo, fraude ou simulação, bem como porque houve antecipação do IR em 2015,
tal como noticiado na decisão recorrida, opera-se a decadência para o lançamento de IRPJ.
Mérito
1. Amortização do Ágio
A operação de que se trata os autos, reside na aquisição pela VIDEOLAR de 60%
de participação na sociedade INOVA S/A, pago com amortização de ágio. De acordo com o
contrato de compra e venda de ações e outras avenças, o fechamento ocorreu em 31/10/2014.
A acusação fiscal é de que havia dois demonstrativos para a amortização de ágio e
que o “Demonstrativo de expectativa de resultados futuros e avaliação econômico-financeira”
deveria ser desconsiderado, em detrimento do laudo de avaliação de recursos e obrigações a
valores justos (de mercado). Com isso, a Fiscalização entendeu que o ágio não estaria
fundamentado em rentabilidade futura (Decreto 3.000, de 1999, art. 385, § 2o, II), mas em valor
de mercado de bens superior ao custo registrado na contabilidade (Decreto 3.000, de 1999, art.
385, § 2o, I). Em decorrência, concluiu que a ele não seria aplicável o disposto no art. 386, III,
que permitiria a amortização do ágio, na razão de 1/60 (um sessenta avos) ao mês.
A DRJ reverteu a glosa de ágio, nos seguintes termos:
Para enfrentar esse tema, é necessário considerar que, no momento em que o ágio foi
reconhecido (2014) estava vigente a Lei n° 11.941, de 2009, porque a impugnante não
era optante por reconhecer antecipadamente os efeitos da Lei n° 12.973, de 2014.
Pois bem, o art. 16 da Lei n° 11.941, de 2009, determinava que métodos e critérios
contábeis introduzidos a partir da Lei n° 11.638, de 2007, não teriam efeitos fiscais,
devendo ser considerados os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Portanto, naquele momento, havia a convivência de dois conjuntos de métodos e
critérios contábeis:
(a) o primeiro aplicável para fins societários, definido por normas contábeis vigentes a
partir de 2008, com base nas Leis 11.638, de 2007, e 11.941, de 2009, bem como na
normatização infralegal baseada em normas internacionais; e
(b) outro aplicável para fins tributários, baseado nas normas vigentes em 31/12/2007.
Isso explica a coexistência dos dois documentos (i) o “Demonstrativo de expectativa de
resultados futuros e avaliação econômico-financeira”, de 2013 e (ii) o laudo de
avaliação de recursos e obrigações a valores justos, de 2015.
Como consequência do disposto no art. 16 da Lei n° 11.941, de 2009: (i) tudo o que
estiver registrado na contabilidade societária acerca do ágio com base em métodos e
critérios introduzidos a partir de 2008 deve ser desconsiderado para fins tributários e
(ii) o caso deve ser analisado com base na legislação anterior.
A título de esclarecimento, cabe informar que a normatização contábil introduzida a
partir de 2008 trata o tema nas normas NBC TG 15, NBC TG 18, NBC TG 36 e ITG 09.
Essas normas definem o ágio por expectativa de rentabilidade futura, denominado
goodwill, pela diferença entre o valor pago e o valor justo (de mercado) dos ativos
líquidos. Isso implica a necessidade de um laudo de avaliação de recursos e obrigações
a valores justos. Aplicando esses conceitos, podemos compreender o valor de R$
146.313.372,12:

Ocorre que, pelo disposto na Lei n° 11.941, de 2009, nada disso deve ter efeito fiscal.
Somente com a vigência da Lei n° 12.973, de 2014, que deu nova redação ao art. 20, §
3o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, é que o laudo de avaliação de recursos e
obrigações a valores justos, de 2015, passa a ser obrigatório, não mais havendo
referência a demonstrativo de rentabilidade futura a ser arquivado. Assim, no momento
da aquisição do investimento, 2014, era obrigatório um demonstrativo do fundamento
do ágio, que não era específico.
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Portanto, resta verificar se o procedimento realizado pela impugnante estaria de
acordo com a legislação a ela aplicável. Para isso, é necessário verificar se a
existência de um laudo de avaliação de recursos e obrigações a valores justos teria o
condão de infirmar um demonstrativo de expectativa de rentabilidade futura. Em outras
palavras, se um ágio baseado em valor de mercado de bens da investida deve ser
prioritariamente apurado, para somente então, por diferença, apurar o ágio por
expectativa de rentabilidade futura.
A leitura da redação vigente à época dos fatos ocorridos deixa claro que não há essa
ordem de prioridades, conforme se depreende da redação do § 2o do Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, atualmente revogado, mas então vigente:
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Assim, caso seja fundamentado o valor em rentabilidade futura, não é necessário
fundamentá-lo em valor de mercado. Foi exatamente isso o que ocorreu no caso em
tela, tendo sido apresentado um demonstrativo elaborado no ano anterior ao da
operação, dessa expectativa de rentabilidade da atividade da pessoa jurídica a ser
adquirida (e-fls. 541 a 575) e seu cotejo com o valor de R$ 461.837.952,74 (e-fls. 52 a
54).
Com relação à falta de assinatura, entendo que a legislação não a exige e que, na peça
impugnatória é referido que, nos autos, consta declaração de representante da entidade
responsável pela elaboração do demonstrativo, no sentido de confirmar sua
autenticidade.
Por fim, entendo que o fato de a operação ser passível de anulação pelo CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) não pode ser o fundamento da glosa,
porque nos autos não há prova de que essa anulação tenha ocorrido, nem dos
respectivos efeitos.
Portanto, na data da operação, resta válido o “Demonstrativo de expectativa de
resultados futuros e avaliação econômico-financeira” que, concluindo por uma
avaliação da INOVA em valor compatível com o total pago, fundamenta todo o valor
pago a título de aquisição do investimento, como expectativa de rentabilidade futura:
Ou seja, de acordo com a referida decisão, à época em que o ágio foi reconhecido
(2014), não havia exigência de um laudo (com a formalidade que se exige para sua confecção);
que no caso de ser fundamentado o valor em rentabilidade futura, não é necessário fundamentá-
lo em valor de mercado; que a legislação à época não exigia assinatura, mas como, nos autos,
declaração de representante da entidade responsável pela elaboração do demonstrativo,
confirma-se sua autenticidade por este viés.
De fato, à época dos fatos geradores, o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77
determinava que o demonstrativo do valor da rentabilidade futura esperada deveria ser arquivado
como comprovante da escrituração, mas não determinava a forma nem o momento em que
deveria ser elaborado e arquivado. Porém, isso não significa que não existiam exigências de
caráter material em relação ao demonstrativo exigido pela legislação.
A fiscalização questionou o caráter material do referido documento, conforme se
vê no TVF, fls. 717:
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Analisando o referido demonstrativo, verifico que ele não serve para o fim
proposto, pois trata-se, de fato, de uma avaliação econômica financeira preliminar, como ele
mesmo se intitula. Não consta neste documento, a título de conclusão, qualquer alusão a qual
seria o justo valor de mercado da participação acionária, e nem quanto a possível
sobrepreço (ágio) motivado por expectativas de “rentabilidade futura”, como também não
consta o valor do Patrimônio Líquido da Adquirida.
Portanto, ele não serve para comprovar o ágio apurado, ainda que não se exija
laudo no período.
Por outro lado, nos autos, encontro às fls. 89 e seguintes documento denominado
de “Laudo de Especialistas Independentes”. Neste documento, se traz (a) o valor do sobrepreço
motivado por expectativa de rentabilidade futura, (b) Demonstração do Resultado do Exercício
projetada até 2027. (b) balanço patrimonial projetado até 2027, (c) demonstração do fluxo de
caixa projetado, entre outras informações.
Este documento, ao contrário do anterior, possui elementos para fundamentar a
decisão do investidor de pagar o sobrepreço na aquisição do investimento. De acordo com este
documento, a operação de aquisição de 60% de participação na sociedade INOVA S/A, resultou
em um ágio por expectativa de rentabilidade futura de R$ 146.319.872,12.
É de se observar, por fim, que o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77, não
prevê a necessidade de que o arquivamento do laudo/demonstração seja contemporâneo à
escrituração do ágio. Da inteligência do dispositivo acima, deve-se extrair que a demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração deve, isto sim, reportar-se aos
fatos contemporâneos à aqusição, não sendo obrigatório que ele (laudo/demonstração) seja
contemporâneo ao fato jurídico que originou o ágio.
É o que se compreende do seguinte precedente deste Conselho:
ÁGIO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado ou na
expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Não há a exigência de que a comprovação se dê por laudo, mas por qualquer
forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se decidiu
por pagar um sobrepreço.
Caso em que se demonstrou que o ágio foi pago com base na expectativa de resultados
futuros, tanto por documentos contemporâneos ao investimento, quanto por laudo
elaborado posteriormente com base em informações da época.
Destarte, tendo em conta que o contribuinte apresentou demonstrativo/laudo apto
a demonstrar a rentabilidade que se espera obter com a aquisição da INOVA S/A, entendo
presente o fundamento econômico alegado, reconhecendo o ágio por expectativa de rentabilidade
futura de R$ 146.319.872,12.
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Em face deste entendimento, deve-se dar, neste ponto, parcial provimento ao
recurso de ofício, para reconhecer a dedutibilidade do ágio no valor de R$ 146.319.872,12,
demonstrado em laudo de e-fls. 89 e seguintes.

Provisões sobre IR e CSLL Diferidos
Quanto a este ponto, a DRJ assim se manifestou:
Entendo que a fiscalização tenha se equivocado quanto à aplicabilidade do disposto no
art. 339, do Decreto n° 3.000, de 1999, aos fatos por ela apurados.
Com efeito, o parágrafo único desse artigo determina que a provisão para imposto de
renda não seja dedutível para fins de apuração do lucro real. Ocorre que a provisão
identificada não pode ser a provisão para o imposto de renda, porque a provisão para
o imposto de renda é registrada a débito do resultado e a crédito de conta de passivo
circulante. Isso inequivocamente reduz o resultado líquido. Porém no relatório fiscal, é
afirmado que isso teria revertido um prejuízo de R$ 296.274.028,99, para um lucro de
R$ 72.434,783,97.
Portanto, é necessário verificar se a alegação da impugnação, de que se trataria de
provisão para IR diferido. A provisão para IR diferido está contabilmente tratada na
NBC TG 32 e consiste no reconhecimento dos efeitos de ajustes temporários do
LALUR, no patrimônio. Esses ajustes temporários são:
(a) reconhecidos no ativo - prejuízos, que poderão ser posteriormente compensados, e
adições que permitirão futuras exclusões, gerando o direito de reduzir o tributo; ou
(b) reconhecidos no passivo – exclusões que obrigarão futuras adições, gerando a
obrigação de aumentar o tributo em período posterior.
Exemplificativamente, com prejuízo fiscal apurado, teríamos provisão para imposto de
renda igual a zero. Porém, para refletir patrimonialmente a possibilidade de futura
compensação desse prejuízo, caberia o lançamento contábil a débito do ativo não
circulante e a crédito do resultado, o que por uma questão lógica não poderia
influenciar o valor do tributo no período, que já está apurado.
Saliente-se que, na peça impugnatória, foram trazidas memórias de cálculo cotejando
todos os ajustes de apuração do lucro real realizados e seus efeitos patrimoniais, para
demonstração do lançamento da provisão para tributos diferidos. Tais memórias de
cálculo foram disponibilizadas à Fiscalização, quando da diligência solicitada, e sobre
elas não foram apresentadas quaisquer considerações adicionais, além daquelas
constantes do Relatório Fiscal.
Assim, é de se reverter a glosa dessa exclusão.
Não reparos a fazer.
Com efeito, o entendimento da fiscalização não encontra amparo legal.
Sumariamente, o lucro líquido contábil é o rendimento real de uma empresa,
sendo determinado através do cálculo entre a diferença entre a receita total e o custo total.
A base de cálculo do IRPJ apurado pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, por seu turno, corresponderá ao lucro líquido antes dos impostos, apurado segundo os
preceitos contábeis, do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (art. 247 do RIR/99 e art. 258 do RIR/2018).
Os artigos 249 e 250 do antigo RIR cuidavam dos ajustes (adições e exclusões) ao lucro líquido
na determinação do lucro real.
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Logo, imperioso afirmar-se que o lucro real é calculado a partir do lucro antes do
imposto de renda, ou seja, após a apuração do lucro contábil é feita a adição das despesas
indedutíveis e a exclusão das receitas não tributáveis.
Portanto, lucro líquido contábil e lucro real são conceitos distintos, não sendo
necessárias maiores digressões sobre o tema.
A CSLL, instituída pela Lei no 7.689/88, por sua vez, tem como base de cálculo o
valor do lucro líquido do exercício antes da provisão para o IRPJ, computando-se adições,
deduções e exclusões legalmente previstas. A semelhança entre a apuração das respectivas bases
de cálculo é patente: ambas têm como base de cálculo o lucro líquido, permitindo-se deduções
legalmente previstas.
Compreendo haver desrespeito aos aludidos conceitos, bases de cálculo e ao art.
249 do RIR/99, a fiscalização autua a Interessada com o fito de tributar provisões de IRPJ e
CSLL diferidos, que são de natureza credora.
De fato, na peça impugnatória, foram trazidas memórias de cálculo cotejando
todos os ajustes de apuração do lucro real realizados e seus efeitos patrimoniais, para
demonstração do lançamento da provisão para tributos diferidos. Tais memórias de cálculo
foram disponibilizadas à Fiscalização, quando da diligência solicitada, e sobre elas não foram
apresentadas quaisquer considerações adicionais.
A constituição de IRPJ e CSLL diferidos não afetam a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. Trata-se de uma prática contábil, apenas e exclusivamente para identificar o lucro
líquido contábil. Não se trata de uma receita propriamente dita, capaz de aumentar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, assim como as provisões devedoras não possuem o condão de
reduzi-lás.
Isto posto, sendo inadmissível que o reconhecimento contábil de “IR Diferido”
afete a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não há outra alternativa senão reverter a referida
glosa, nos termos da decisão recorrida.

Subvenções para Investimentos
Com relação a este tema, a DRJ acatou as alegações da impugnante, tendo em
vista que a própria Fiscalização, em diligência, aquiesceu, para reverter a glosa.
Por seu turno, a PGFN, em razões ao Recurso de Ofício, não apresentou razões de
resistência a esta decisão, apesar de que, em seu pedido, pugnar pelo restabelecimento integral
do crédito tributário exonerado.
Concordo as alegações da Interessada, ratificando a decisão recorrida também
neste ponto. Assim, transcrevo as referidas razões:
A fiscalização entendeu que a Impugnante não poderia excluir, no LALUR – Ficha
M300, o montante de R$ 76.177.076,78 sob a rubrica doações e subvenções para
investimentos, já que não foram computados na apuração do resultado.
Transcrevemos o relatório fiscal:
DAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS No Item 5 da
Intimação 5, questiona-se sobre a influência dos valores apurados a título de
Doações e Subvenções para Investimentos na apuração do lucro líquido do
exercício, já que na apuração do lucro real foi excluído R$ 76.177.076,78 sob
esta rubrica. Responde juntando parte do Razão com a apuração das
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

Subvenções e planilha em Excel com a apuração das subvenções do ICMS. O
que se queria saber era em que momento tais valores haviam sido reconhecidos
na conta de resultado, qual sua influência para justificar sua exclusão na
Apuração do Lucro Real. A fiscalização não visualizou na Apuração do
resultado do Exercício (ECF - FICHA L300 – Linha 49), anexado às fls. 638-
643, o reconhecimento, pelo regime de competência, o valor de R$
76.177.076,78.
Desta forma o contribuinte não poderia excluir, no LALUR – Ficha M300, tais
valores, já que não foram computados na apuração do resultado.
Procedeu o mesmo questionamento na base de cálculo da CSLL.
As autuações devem ser canceladas também neste tocante.
Especificamente em relação à subvenção para investimentos, é preciso esclarecer
que os registros contábeis, no ano de 2015, refere-se às contas contábeis 301115,
420080, 420082, 420130, 420143, tendo sido registrados os benefícios de ICMS
decorrentes das Leis no 2.826/03 do Estado do Amazonas (Contas 301115. 420080,
420082 e 420130) e no 49.205/12, do Estado do Rio Grande do Sul (Conta 420143), em
decorrência do a) Protocolo 108/98 FUNDOPEM firmado entre a Innova e o Estado do
RS e respectivos Termos Aditivos de Rerratificação (Docs. 12, 13 e 14) e b) Termo de
Acordo 129/2011 firmado entre a Videolar e o Estado do Amazonas (Doc. 15)
Muito embora a fiscalização jamais tenha discordado que referidos montantes
referem-se à subvenção para investimentos, cabe à Impugnante pontuar que, com o
advento da Lei Complementar no 160/2017, todos os benefícios fiscais de ICMS
passaram a ter indiscutível natureza jurídica de subvenção para investimento.
Exatamente para afastar a necessidade de verificar, em cada benefício fiscal de
ICMS conferido, se tal benefício se enquadra como subvenção para investimento (e
consequentemente evitar a verificação casuística acerca da finalidade do benefício de
estimular a implantação ou expansão de empreendimentos) é que foi promulgada a Lei
Complementar no 160/17. Com sua entrada em vigor, ao inserir o §4o no art. 30 da Lei
12.973/14, todos os benefícios fiscais de ICMS foram classificados como subvenção de
investimento, restando firmada uma definição jurídica inafastável, como determina a
literalidade do §4o, cujo teor pedimos vênia para novamente reproduzir:
“§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal
[ICMS], concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo”
Desta forma, ante a própria literalidade do dispositivo acima transcrito, qualquer
interpretação que busque afastar o status de subvenção para investimento dos
benefícios fiscal de ICMS não possui albergue legal e, mais que isso, representa
inafastável ilegalidade por ofender prescrição exposta no multicitado §4o.
Se o benefício fiscal estiver, desde a sua concessão, regrado por meio de Convênio
(e, portanto, na forma da LC 24/75 e do art. 155, XII, "g", da CF88), a regra
interpretativa do art. 30 da Lei 12.973 se aplicará imediatamente, sem que se observe
qualquer ato, requisito ou condicionante adicional (como disposto no próprio § 4o do
aludido art. 30).
Por outro lado, tendo sido concedido unilateralmente pelo ente federado, e,
portanto, sem o crivo do CONFAZ, os ditames do mencionado art. 30 somente se
aplicarão se e quando cumpridos os requisitos tratados na LC 160/17, especificamente
as exigências de registro e depósito.
No caso concreto, a parcela versa sobre os benefícios concedidos pelo Estado do
Amazonas às empresas estabelecidas na cidade de Manaus, que segundo a Lei
Complementar no 24/75 tem a prerrogativa de concessão sem aprovação do Confaz, se
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

aplicando imediatamente os ditames da Lei 12.973/2014, tal como inclusive já
reconheceu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Outra parte, refere-se ao montante auferido no âmbito do programa Fundopem/RS,
que por diversas vezes foi reconhecido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais como sendo subvenção para investimento, antes mesmo da edição da LC
160/174. De toda sorte, por tratar de um benefício instituído em desacordo com o
disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, o
Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto no 53898/2018.
Reste indene, portanto, que ambos os benefícios são, por força de lei, subvenção
para investimento e, por isso, garantem a Impugnante direito de gozar da "isenção"
tratada pelo art. 38, § 2o, do Decreto-lei 1.598/77 5 , especialmente porque atendido a
contabilização nos moldes do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Pedimos vênia para transcrever o irretocável Parecer exarado pelo Sr. Antonio
Cesar Valério da Silva, comprovando a contabilização nos moldes do art. 30 da Lei no
12.973/2014, verbis:
[... transcrição de Parecer]
O laudo comprova o erro da fiscalização ao demonstrar que o valor de R$
76.177.076,78, excluído da apuração do Lucro Real a título de Subvenção para
Investimento, foi contabilizado como receita pelo regime de competência, atendendo as
condições determinadas pela Lei no 12.973/2014 para não tributação do IRPJ e da
CSLL.
Isto posto, revela-se à todas as luzes que este item do auto de infração deve ser
integralmente cancelado, tanto no que diz respeito ao IRPJ quanto à CSLL.

Variações Cambiais Passivas e 5. Variações Cambiais Ativas
Com relação a este tema, a DRJ acatou as alegações da impugnante, tendo em
vista que a própria Fiscalização, em diligência, aquiesceu, para reverter a glosa.
Por seu turno, a PGFN, em razões ao Recurso de Ofício, não apresentou razões de
resistência a esta decisão, apesar de que, em seu pedido, pugnar pelo restabelecimento integral
do crédito tributário exonerado.
Concordo as alegações da Interessada, ratificando a decisão recorrida também
neste ponto. Assim, transcrevo as referidas razões:
A fiscalização não teria visualizado na Apuração do resultado do Exercício (ECF -
FICHA L300), anexado às fls. 638-643, o reconhecimento, pelo regime de competência,
do valor de R$ 163.222.469,05.
Destarte, concluiu que a Impugnante não poderia excluir, no LALUR – Ficha M300,
tal valor, já que não foi computado na apuração do resultado. Transcrevemos o
relatório fiscal:
No item 6 da Intimação 5, o contribuinte foi solicitado a informar, acompanhado
de documentação fiscal e contábil, qual a influência dos valores relativos à
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS – OPERAÇÕES LIQUIDADAS na
apuração do Lucro Líquido do Exercício. Tendo em vista que na apuração do
Lucro Real a empresa procedeu a exclusão no montante de R$163.222.469,05
(FICHA M300 – LINHA3.557.830). Responde juntando planilha em Excel,
anexada em arquivo não paginável às fls. 632, com a indicação dos valores.
Entretanto, contrariando o que foi pedido na Intimação, o contribuinte não
apresentou nenhum documento fiscal ou contábil para suportar o alegado na
apuração do Lucro Real. A fiscalização, também, não visualizou na Apuração
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

do resultado do Exercício (ECF - FICHA L300), anexado às fls. 638-643, o
reconhecimento, pelo regime de competência, o valor de R$ 163.222.469,05.
Nem tampouco o contribuinte, mesmo Intimado, se manifestou acerca da
influência desse valor na apuração do Lucro Líquido. Desta forma o
contribuinte não poderia excluir, no LALUR – Ficha M300, tal valor, já que não
foi computado na apuração do resultado, e também o contribuinte não
apresentou qualquer documento fiscal hábil e idôneo para comprovar tais
variações cambiais. De forma que a Fiscalização procedeu a glosa do referido
valor na apuração do Lucro Real na Ficha M300.
Ademais, sobre as variações cambiais ativas, no valor de R$ 226.003.501,15
afirma:
No item 7 da Intimação 5, o contribuinte foi solicitado a informar, acompanhado
da documentação fiscal comprobatória e demonstrativo completo, a composição
do valor constante na Ficha L300 (Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal) – Ano Calendário 2015, Linha 3.547.079 – VARIAÇÕES
CAMBIAIS ATIVAS, no valor de R$226.003.501,15. Responde juntando planilha
em Excel, anexada em arquivo não paginável às fls. 633, com a indicação dos
valores. Entretanto, contrariando o que foi pedido na Intimação, o contribuinte
não apresentou nenhum documento fiscal ou contábil para suportar o alegado
na apuração do Lucro Real. A fiscalização, também, não visualizou na
Apuração do resultado do Exercício (ECF - FICHA L300), anexado às fls. 638-
643, o reconhecimento, pelo regime de competência, o valor de R$
226.003.501,15. Nem tampouco o contribuinte, mesmo Intimado, se manifestou
acerca da influência desse valor na apuração do Lucro Líquido. Desta forma o
contribuinte não poderia excluir, no LALUR – Ficha M300, tal valor, já que não
foi computado na apuração do resultado, e também o contribuinte não
apresentou qualquer documento fiscal hábil e idôneo para comprovar tais
variações cambiais. De forma que a Fiscalização procedeu a glosa do referido
valor na apuração do Lucro Real na Ficha M300.
A fiscalização mais uma vez autua injustificadamente a Impugnante, agindo de
maneira açodada e sem analisar detidamente toda apuração fiscal e a legislação de
regência.
Se assim o tivesse feito, verificaria que a Impugnante passou a adotar o regime de
caixa para variações monetárias em função das taxas de câmbio, como previsto no art.
30 da Medida Provisória no 2.158-35:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos
de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração,
quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da
base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011: (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o § 1o
somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no decorrer do
ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de
câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de aplicação
do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado pelo Poder
Executivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Vide Decreto no 8.451, de
2015)
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser
comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil: (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4o; ou
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no § 6o.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Considerando que a Impugnante adotou o regime de caixa, todos os valores que
foram contabilizados pelo regime de competência devem ser neutralizados na apuração
do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, é certo que a Impugnante agiu nos estritos termos da Medida
Provisória no 2.158-35, decorrendo a autuação de uma grave falta de atenção da
fiscalização, que analisou apenas as exclusões efetuadas pela Impugnante, quando
tinha do dever legal de verificar, ainda, as adições relativas a mesma matéria.
Pedimos vênia para transcrever, novamente, o irretocável Parecer exarado pelo Sr.
Antonio Cesar Valério da Silva:
[...transcrição do Parecer]
Com base no laudo, que é instruído com os comprovantes das liquidações e dos
resultados, vimos que a Impugnante adotava o Regime de Caixa (quando da
liquidação) para as operações sujeitas às variações monetárias em função da taxa de
câmbio.
E, ao contrário do que pretende fazer crer a fiscalização, os valores excluídos a
título de variações cambiais ativas (R$ 223.578.971,75) foram contabilizados como
receita através da Conta Contábil 31004, consoante atestou o parecer anexo.
E as variações cambiais passivas liquidadas não poderiam transitar por conta de
resultado, pois apuradas pelo regime de caixa, nos termos da Medida Provisória no
2.158-35.
Assim, resta demonstrado que as autuações também não prosperam em relação às
variações cambiais ativos e passivas.

Da Tributação Reflexa – CSLL
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula, exceto quanto à
decadência.
Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de
ofício, para reconhecer a dedutibilidade do ágio no valor de R$ 146.319.872,12, demonstrado em
laudo de e-fls. 89 e seguintes., devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento (DRJ)
para análise dos demais argumentos de Impugnação.
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722476/2021-62

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 8371
DF CARF MF
Original